Tribunal: TJDFT
Processo: 0737193-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. INSTAURAÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO COM CADA UM DOS FILIADOS PARA QUE O SINDICATO POSSA RETER OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. TESE CONFLITANTE COM O TEMA 1.175 DO STJ. REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA QUESTÃO NÃO VERIFICADA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NÃO ADMITIDO.
1. Assim dispôs o tema 1.175 do STJ, que discutiu sobre a definição da necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário.".
2. A pretensão veiculada no caso busca a edição de tese conflitante com a do STJ, o que é vedado em lei e colocado como condição para admissibilidade do incidente: "art. 976 § 4o: É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva."
3. Além da manifesta inadmissibilidade supra referida, averiguável de plano, também não foi demonstrada a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito com decisões conflitantes.
4. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.